Tribunal: STF
Processo: HC 86289
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
   CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. REANÁLISE DO MÉRITO.
   INAPLICABILIDADE.
I - O recurso de embargos de declaração possui
   fundamentação vinculada às situações expressamente descritas na
   lei.
II - Efeitos infringentes, quando possíveis, decorrem da
   alteração jurídica advinda com a integração, aclaramento ou
   esclarecimento da decisão embargada.
III - Embargos de
   declaração rejeitados.